Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016075-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – PRETENDIDO SEQUESTRO JUDICIAL DE RENDIMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTA DA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, SUSPENSÃO DE TODA E QUALQUER AUTORIZAÇÃO DE DESMATE E IMISSÃO NA POSSE DE FRAÇÃO IDEAL – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
­
– PLEITO ALTERNATIVO DE NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR JUDICIAL – MEDIDA EXTREMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente mister a demonstração de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), de modo que, ausente a probabilidade do direito invocado, bem como mostrando-se inexistente o perigo da demora, dado o transcurso de longo período de tempo entre o ato que alicerça o direito almejado e o ajuizamento da ação, correta a decisão que indefere o pedido formulado liminarmente.

Inexiste a alegada probabilidade, porque o domínio da parte autora sobre a propriedade não restou demonstrado de plano, na medida em que a averbação da dação em pagamento que substancia a pretensão do autor agravante é posterior ao acordo judicial, à averbação da existência da ação no. 0033781-28.2015.8.16.0014 na matrícula imobiliária respectiva, bem como e principalmente às próprias escrituras públicas da integralidade do imóvel que foram outorgadas a um dos requeridos da demanda.

Reforçam a inexistência da alegada probabilidade de direito o teor das alegações defensivas dos requeridos na ação de base, de modo que, por prudência, devem ser melhor aclarados na seara da pertinente instrução processual os argumentos de coação, desconhecimento e falta de anuência e ciência do antigo proprietário quanto ao contrato de cessão, os quais denotam, por ora, ser temerária a concessão da liminar, na medida em que tais teses também tem o potencial de conduzir à improcedência da pretensão do autor agravante.

A longa demora e inércia da parte autora em pleitear o seu vindicado direito denota inexistente o
periculum in mora
, o qual não passa a existir somente ou automaticamente porque a ação judicial é ajuizada.

Não se infere patente e premente urgência ou risco de perecimento de direito, porque a anotação imobiliária da existência da demanda determinada na matrícula no. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, do imóvel rural Fazenda Paraíso, confere ampla publicidade da lide, acautelando interesse das partes e alertando terceiros de que pesa sobre o bem imóvel este intenso litígio entre as partes, não podendo posteriormente alegarem desconhecimento ou boa-fé na eventual aquisição do bem objeto da demanda.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016075-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLODIOMAR BIRTCHE

AGRAVADOS: TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLODIOMAR BIRTCHE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente

no. 1001626-19.2022.8.11.0023, proposta em face de
TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
e
ROGERIO HENRIQUE DA SILVA
, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se pretendia, em suma,
(a)
o sequestro judicial de todos os rendimentos oriundos do imóvel rural objeto da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, decorrente do contrato de locação de pastos, para fins de colocar gado, firmado entre o requerido Temistocles e a pessoa do Sr. Oscar Nunes da Silva;
(b)
determinação para que os requeridos prestem conta da administração do imóvel rural em questão, mediante juntada de documentos pertinentes;
(c)
expedição de ofícios e/ou averbações da existência dessa ação em órgãos de fiscalização, tais como a Jucemat, Sema e Ibama, especialmente para o fim de se determinar a suspensão de toda e qualquer autorização de desmate eventualmente concedidas; e
(d)
concessão liminar da sua imissão na posse no imóvel, com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%), em condomínio com os requeridos em suas proporções, e/ou, seja determinando o sequestro do imóvel rural nomeando administrador judicial para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucros em juízo.

A parte agravante, em longo arrazoado de mais de cinquenta laudas, aduz, em suma, que preenche os requisitos necessários para que seja deferida a tutela de urgência em seara de liminar de recursal, para o fim de:
“determinar i) o sequestro judicial dos rendimentos oriundos do imóvel rural objeto da matricula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT (arrendamento e alugueis de pastagens); ii) a prestação de conta da administração do imóvel rural litigioso, apresentando, para tanto, toda documentação relativa despesas, receitas, investimentos e lucros auferidos desde a data de 13/10/2014; iii) a expedição de ofício a JUCEMAT para a averbação da existência da presente ação em todas as pessoas jurídicas que tenham como sócios os Requeridos, SEMA e IBAMA acerca de tal indisponibilidade, determinando a suspensão de toda e qualquer autorizações de desmate concedidas, incluindo a AD no. 6002/2022, AD no. 5104/2002 e AD no. 5103/2022; iv) a imissão na posse do requerente com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%) no imóvel rural, em condomínio com os requeridos em suas proporções, e/ou, seja determinando o SEQUESTRO do imóvel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucros em juízo; nos termos do art. 1.019, I, do CPC, sob pena de ser gravemente prejudicado o Agravante”
(sic).

Para tanto, defende que a probabilidade do seu direito encontra-se estampada em Instrumento de Confissão de Dívida, Outorga de Garantia e Dação em Pagamento, firmada entre o ora agravante e o requerido agravado Rogério,
“lavrada às fls. 146/150, do Livro no. 11 – Auxiliar, pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Terra Nova do Norte/MT, onde restou consignado no referido Instrumento Público que (...) ii) a fração ideal da dação em pagamento outorgada na Escritura Pública de Dação em Pagamento ao Requerente Clodiomar, lavrada às fls. 119/121, do Livro no 10 – Auxiliar do 2o Serviço Notarial e Registral de Terra Nova do Norte/MT, é aumentada para 45% do imóvel rural”
(sic), para o pagamento da dívida certa, líquida e exigível de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Acrescenta que a existência de averbação da execução de título extrajudicial no. 0033781-28.2015.8.16.0014, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, bem como de acordo judicial,
“celebrado entre os Agravados, juntamente com Oscar Nunes da Silva e Ires Matos Moreira, em conjunto com demais terceiros, para quitação do preço do imóvel objeto da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT”
(sic), corrobora a probabilidade do direito, a autorizar, desde logo, sua imissão na área e percepção dos frutos atrelados aos 45% da cota parte que lhe é devida.

Defende, no mais, que
“o ajuste de vontades entre os Agravados é nitidamente simulado e visa fraudar o direito de aquisição do Agravante”
; bem como esclarece
“que o direito ao domínio sobre o imóvel, na proporção de 45% (quarenta e cinco por cento), pertencente ao Agravante, está devidamente comprovado nos autos através de farta prova documental, que por conseguinte demonstra a probabilidade do direito do Agravante para a concessão da tutela antecipada vindicada”
, mormente porque o agravado Temistocles não exerceu o direito de preferência sobre o imóvel, mesmo que notificado para tanto, de modo que entende que pouco importa que a averbação da referida dação em pagamento tenha se aperfeiçoado posteriormente ao registro da ação executiva e/ou lavratura das escrituras públicas, sendo de rigor o deferimento da medida requestada.

Por fim, anota que diversamente do entendimento do togado singular,
“a urgência é contemporânea à propositura da ação. Isso porque, a NECESSIDADE e URGÊNCIA perduram no tempo de modo que a imissão do Agravante na posse do imóvel, ou o SEQUESTRO do imóvel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucro em juízo, é medida essencial a garantia do resultado útil do processo”
e conclui que
“o indeferimento irá gerar danos irreparáveis ao Agravante, em especial de ordem patrimonial, que deixa de aferir frutos e corre o risco de perder o imóvel pela tentativa de fraude dos Agravados”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 174972162.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 31/07/2023, nos termos da decisão de Id. 177227198.

Intimada, a parte agravada TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 180746680, invocando as preliminares de supressão de instância em relação à requerimentos que não teriam sido analisados pelo juízo
a quo
; e de não conhecimento do recurso,
“diante da evidência de que o pedido liminar se confunde em parte com o mérito da demanda na origem”
(sic).

No mérito propriamente dito, defende, em suma, que a decisão recorrida está escorreita, porque não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC; que a expedição de ofícios a órgãos não tem cabimento, porque não enfrentada no juízo
a quo
, bem como porque não é necessária a medida para fins de publicidade em atenção
“ao fato de que a Desembargadora Relatora Antonia Siqueira Gonçalves, em voto vinculado ao Agravo de Instrumento prevento ao presente recurso (PJE no 1019580- 50.2022.8.11.0000), revogou a liminar de fixação de placas no imóvel em discussão e, ainda, teceu um comentário que nitidamente deve ser utilizado como defesa aos pedidos realizados pelo Agravante”
, que seja
“evidente que a anotação imobiliária sobre a existência da demanda e a indisponibilidade do imóvel Fazenda Paraíso na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, já confere publicidade a lide a terceiros”
(sic)
.
Pede, preliminarmente, o acolhimento das preliminares e não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento do agravo.

Intimada, a parte agravada ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 182335162, sustentando, meritoriamente, a improcedência dos argumentos recursais; a manutenção da decisão diante da necessidade de instrução e ampla dilação probatória; e a mudança da narrativa na seara do agravo de instrumento, sendo falsa a alegação de que a totalidade do imóvel não lhe pertence. Pede seja negado provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso a parte autora agravante busca infirmar a decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência vindicada com o aditamento realizado à tutela cautelar em caráter antecedente, em que pretende, dentre outros pontos, o sequestro
judicial de todos os rendimentos oriundos do imóvel rural objeto da matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, decorrente do contrato de locação de pastos, bem como
a imissão na posse
no imóvel, com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%), em condomínio com os requeridos em suas proporções, e de forma alternativa, a nomeação de um administrador judicial.

Procedo inicialmente com a análise das preliminares apresentadas em seara de contraminuta.

Nesta senda, ao relatar todos os pedidos aviados e indeferir
“o pedido de tutela de urgência”
, ainda que genericamente, o juízo de origem aprecia os requisitos do art. 300 do CPC em relação a todos os pedidos apresentados, no que se compreendem todos os pleitos liminares vindicados pela parte autora.

Além disso, há anteriores e sucessivos embargos de declaração e pedidos apresentados no mesmo sentido, o que denota que, ainda que implicitamente, todos os pedidos apresentados pela parte autora agravante foram apreciados pelo togado singular.

Destarte,
REJEITO
a preliminar apresentada na contraminuta de não conhecimento do recurso por supressão de instância.

Outrossim, diversamente do que é aduzido na contraminuta, em que pese a aparente irreversibilidade e o fato de alguns dos pedidos liminares se confundir, em certa medida, com o mérito da demanda, tais ilações não são impeditivas do conhecimento do recurso, mas sim de eventual concessão da liminar.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar de não conhecimento do recurso.

Avançando na celeuma, a fim de averiguar a regularidade ou não da decisão agravada, infiro ser de extrema pertinência tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente com pedido liminar que foi distribuída em
29/06/2022
, em regime de plantão judiciário semanal, cujo pleito de indisponibilidade de bens, direito ao exercício de posse e fixação de placas informativas deixou de ser analisada pelo Plantonista, por não se enquadrar nas matérias possíveis do plantão judiciário, na forma da Resolução no. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento no. 2/2022 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso (Id 88704740).

Uma vez redistribuída ao Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, a análise da liminar requestada foi
postergada para após manifestação dos requeridos
, entretanto, antes mesmo da sua perfectibilização, e analisando novos peticionamentos da parte autora agravante, o Magistrado de origem, por meio da decisão de Id 91614536, datada de 04/08/2022, inicialmente
deferiu em parte
a tutela cautelar antecedente,
“para DETERMINAR a anotação da INDISPONIBILIDADE do imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob n. 10.779 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, com fulcro no art. 303, caput, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”
(sic), postergando a análise dos demais pedidos cautelares para após a manifestação dos requeridos.

Posteriormente e com a manifestação prévia dos demandados, inclusive com pedido de reconsideração aviado pelo requerido agravado Temistocles (Id 92112115), em decisão de 1o/09/2022 (Id 93881441) o togado singular decidiu nos seguintes termos:

“1) Considerando a finalidade da CNIB e que o bem já está identificado, bem ainda em razão da impossibilidade técnica de constrição de imóvel em nome de terceiro diverso da realidade registral, DETERMINO a anotação da indisponibilidade do imóvel Fazenda Paraíso na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo independentemente de registro na citada CNIB no prazo de 5 dias;

2) INDEFIRO o pedido de aplicação de multa ao(à) oficial(a) do 1o Ofício de Peixoto de Azevedo porque não houve descumprimento imotivado da decisão;

3) DEFIRO a colocação de placas informativas da existência do litígio com informação do exercício do direito do requerente de sua parte ideal;

4) MANTENHO a postergação dos demais pedidos para depois da manifestação da parte requerida uma vez que a indisponibilidade decretada em princípio conserva o resultado útil do processo.”

Contra referido decisum foi interposto agravo de instrumento pelo requerido Temistocles, autuado sob o no. 1019580-50.2022.8.11.0000, de minha relatoria, o qual foi conhecido em parte, e nesta, dado provimento, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEFERIMENTO DA ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL NA MATRÍCULA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO – AFIXAÇÃO DE PLACAS ACERCA DO LITÍGIO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NO PONTO PROVIDO.

Caracterizada preclusão temporal, não se conhece das razões recursais que atacam os fundamentos da medida liminar já preclusa, sobretudo quando verificada a oportunidade da parte em se insurgir no momento oportuno, eis que apresentou pedido de reconsideração. Recurso não conhecido no ponto.

A afixação de placa, diante do imóvel, noticiando a existência da lide, é medida desnecessária, uma vez que já foi deferido o pedido de anotação na matrícula do imóvel sobre a existência da ação e indisponibilidade.”
(N.U 1019580-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

Concomitantemente, no feito de origem também foram opostos embargos declaratórios pelo requerido agravado Rogério (Id 94799147), bem como realizado por parte do autor agravante o
aditamento à tutela cautelar antecedente com apresentação do pedido principal de ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos, com pedido de tutela antecipada
(Id 97216216), postulando pelo deferimento da tutela de urgência antecipatória – objeto do presente instrumento, e no mérito, a procedência da ação para:

“
IV.I) Seja o Requerente imitido na posse de 45% (quarenta e cinco porcento) do imóvel rural descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT.

IV.II) Seja determinado o registro ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, lavrada à fl. 108, do Livro no. 162, protocolo n.o 14887, pelo Serviço Notarial e Registral de Colíder/MT – ID 88697130, e, sequencialmente, determinado que o Requerido TEMÍSTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO outorgue a Escritura Pública definitiva de 45% (quarenta e cinco porcento) do imóvel rural descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, apta para registro, absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações, ações ou responsabilidades de quaisquer naturezas e,
não o fazendo seja expedida a competente carta de adjudicação
.

IV.III) Seja determinado aos Requeridos prestem conta da administração do imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, apresentando, para tanto, toda documentação relativa despesas, receitas, investimentos e lucros auferidos desde a data de 13/10/2014;

IV.IV) Sejam os Requeridos condenados ao pagamento de indenização pelas perdas e danos sofridas pelo Requerente, na espécie de lucros cessantes, em quantia não inferior a R$ 2.774.848,00 (dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), resguardado ao Requerente o direito de proceder com a liquidação das perdas e danos em sede de liquidação de sentença.

V) Seja em concomitant
e CONFIRMADA A TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE
, em favor do Requerente até o cumprimento da obrigação decorrente da procedência da ação.

VI) Seja em concomitante
CONFIRMADA A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, em favor do Requerente até o cumprimento da obrigação decorrente da procedência da ação.

VII) A condenação da partes Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa;”

Infere-se que o Magistrado singular, em análise conjunta dos embargos declaratórios e do pedido de tutela antecipada formulada no aditamento retromencionado, por meio da decisão fundamentada de Id 114550325 (datada de 10/04/2023), acolheu os aclaratórios
“para eliminar a contradição apontada e, em consequência, INDEFERIR O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE formulado pela parte autora por estarem ausentes os requisitos necessários com fulcro nos arts. 303, caput, e 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
; recebeu o aditamento à inicial, nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil; e por fim, postergou
“a análise do aditamento do pedido liminar para depois da manifestação da parte ré no prazo de 5 dias na forma do art. 9o do CPC”
(sic).

No mesmo ato foram ainda os autos remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), entretanto, a audiência restou infrutífera, conforme Termo acostado no Id 119250409.

Em seguida, após nova manifestação dos requeridos agravados conforme determinação retro, o togado singular, ratificando os fundamentos que ensejaram a decisão de acolhimento dos declaratórios opostos anteriormente,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora agravante, por estarem ausentes os requisitos necessários, especialmente o perigo da demora, dado o longo transcurso de prazo do alegado direito e o ajuizamento da ação.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida de Id. 120168071, de 12/06/2023:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de tutela cautelar antecedente proposta por CLODIOMAR BIRTCHE em desfavor de TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA.

Narra a parte autora ser credora de seis notas promissórias vencidas em 20.4.2013, 14.8.2014, 16.9.2015, 16.9.2016 e 16.9.2018, as quais perfaziam um montante de aproximadamente R$ 30.000.000,00 em 26.11.2018. Em razão da referida dívida, a parte ré lhe cedeu o direito real sobre 45% do imóvel rural denominado de Fazenda Paraiso, objeto da matricula n. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT.

Daí pleiteia a concessão de tutelar cautelar antecedente para: 1) ser declarada a indisponibilidade do referido imóvel, bem como ser oficiado a JUCEMAT para a averbação da existência da presente ação em todas as pessoas jurídicas que tenham como sócios os requeridos, SEMA e IBAMA acerca de tal indisponibilidade, determinando a suspensão de toda e qualquer autorização de desmate concedida, incluindo a AD no 6002/2022, AD no 5104/2002 e AD no 5103/2022; 2) ser declarado liminarmente o direito de exercício da posse do demandante; 3) ser autorizada a fixação de placas informativas da existência do presente litigio com informação do exercício do direito do requerente, seja dominial como possessória da sua parte ideal.

A tutela cautelar foi deferida em parte, determinada a anotação da indisponibilidade do imóvel e concedida autorização para a fixação neste de placas informativas acerca da existência da ação. A análise dos demais pedidos cautelares foi postergada para depois da manifestação da parte ré (Num. 91614536).

A imissão da parte autora na posse do imóvel foi indeferida (Num. 114550325).

A parte autora apresentou aditamento à tutela cautelar antecedente com apresentação do pedido principal de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos e pedido de tutela antecipada, na qual requer (Num. 97216216):

"Pelo exposto, REQUER SEJA DEFERIDO A TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA para que:

a) Seja determinado o sequestro judicial de todos os rendimentos oriundos do imóvel rural objeto da matricula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT decorrente do CONTRATO DE LOCACAO DE PASTOS, PARA FINS DE COLOCAR GADO, firmado entre o Requerido Temistocles e a pessoa do Sr. Oscar Nunes da Silva, bem como o CONTRATO DE LOCACAO DE PASTOS, PARA FINS DE COLOCAR GADO, firmado entre o Requerido Temistocles e a pessoa do Sr. Oscar Nunes da Silva, intimando os terceiros para procederem com o deposito judicial;

b) Seja determinado ao Requeridos que prestem conta da administração do imóvel rural denominado Fazenda Paraiso, descrito na matricula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, apresentando, para tanto, toda documentação relativa despesas, receitas, investimentos e lucros auferidos desde a data de 13/10/2014;

c) Seja oficiado a JUCEMAT para a averbação da existência da presente ação em todas as pessoas jurídicas que tenham como sócios os Requeridos, SEMA e IBAMA acerca de tal indisponibilidade, determinando a suspensão de toda e qualquer autorizações de desmate concedidas, incluindo a AD no. 6002/2022, AD no. 5104/2002 e AD no. 5103/2022;

d) Seja determinado liminarmente a imissão na posse do requerente com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%) no imóvel rural, em condomínio com os requeridos em suas proporções, e/ou, seja determinando o SEQUESTRO do imóvel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucros em juízo;

Em contrapartida, a parte requerida pugnou pela não concessão da medida argumentando com o não preenchimento dos requisitos necessários (Num. 115589185 e 115645934).

II - FUNDAMENTAÇÃO

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, a parte autora requer a imediata imissão na posse com o direito ao usufruto da sua cota parte (45%) no imóvel rural em condomínio com a parte ré em suas proporções e/ou seja determinando o SEQUESTRO do imóvel rural nomeando ADMINISTRADOR JUDICIAL para o fim de administrar, gerir e depositar os frutos/lucro em juízo.

Quanto à probabilidade do direito e o perigo de dano,
como destacado na decisão anterior de Num. 114550325
,
o domínio da parte autora sobre a propriedade não restou demonstrado, assim como o perigo de dano, uma vez que transcorreram aproximadamente 8 anos entre a ata do instrumento de confissão de dívida, outorga de garantia e dação em pagamento (13.10.2014) a esta judicialização (29.6.2022)
.

Outrossim,
A PARTE RÉ ROGÉRIO DIZ TER SIDO COAGIDA A FIRMAR O CONTRATO DE CESSÃO EM RAZÃO DE PACTO DE MÚTUO FIRMADO COM A PARTE AUTORA CONTENDO JUROS DESPROPORCIONAIS; E A PARTE RÉ TEMISTOCLES AFIRMA QUE DESCONHECIA A REFERIDA CESSÃO, POIS QUE FOI ELA INCLUÍDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL APENAS EM 27.7.2020 SEM A ANUENCIA OU CIENCIA DO ANTIGO PROPRIETARIO IRES, DE QUUEM TAMBÉM ERA CREDOR
.

TUDO ISSO LEVANTA DÚVIDAS A RESPEITO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, TORNANDO TEMERÁRIA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

Ressalta-se que eventual direito de crédito da parte autora está resguardado por força da anotação da indisponibilidade do imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob o n. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, a afastar também o risco ao resultado útil do processo.

Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela parte autora por estarem ausentes os requisitos necessários
, com fundamento nos arts. 297,
caput
e parágrafo único, 300,
caput
e § 2o, do Código de Processo Civil.

(...)
”
(destaquei)

Pois bem.

Como cediço, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia.

Disso resulta dizer que seu âmbito de apreciação restringe-se aos lindes da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões de fato e/ou de direito não analisadas no 1o grau de jurisdição, sob pena de usurpação de competência e/ou supressão de instância.

Feito este balizamento, analisando a decisão recorrida e os argumentos das partes em seara de recurso, verifica-se que é o caso de se manter o
decisum
recorrido.

Digo isso porque, não obstante os argumentos da parte recorrente para a concessão da liminar, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida de Id. 120168071 do processo de origem número 1001626.19.2022.8.11.0023, no sentido de que estão ausentes os alegados requisitos da probabilidade do direito e principalmente
periculum in mora
.

Nesta senda, inexiste, por ora, a alegada probabilidade, porque, como bem destacado na decisão recorrida, nos termos da decisão anterior Id. 114550325 – que também foi objeto de recurso (no. 1010247-40.2023.8.11.0000) sob minha relatoria, o domínio da parte autora sobre a propriedade do imóvel rural objeto do litígio, representado pela fração ideal de 45% da área total, não restou demonstrado de forma contundente e prefacial, a subsidiar,
initio littis
, na tutela pretendida.

É que, conforme as provas até então amealhadas ao feito de origem, infere-se que a averbação da dação em pagamento que substancia a pretensão do autor agravante é
posterior
ao acordo judicial que defende ser simulado, já que àquela foi realizada em
27/07/2020
, ao passo que este (transação), data de
20/09/2018
. Veja:

Não bastasse isso, também é
posterior
à averbação da existência da Ação Executiva no. 0033781-28.2015.8.16.0014 que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR (esta realizada aos
13/03/2019
– conforme imagem abaixo reproduzida) e às próprias escrituras públicas da integralidade do imóvel outorgadas ao requerido agravado Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, as quais, por sua vez, foram celebradas em
26/08/2019
(Id 88697130).

Veja-se, no ponto, a fundamentação da decisão referida:

“(...)

Conforme mencionado na decisão que deferiu em parte a tutela antecipada antecedente, ao que tudo indica, a parte requerida ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA possui dívida confessa com a parte autora no valor de R$ 30.000,00 para a qual deu em pagamento a fração ideal de 45% das áreas de terra objeto das matrículas n. 5.737, 5.736 e 6.671 do CRI de Peixoto de Azevedo, áreas estas remembradas da matrícula georreferenciada de n. 10.779 também do CRI de Peixoto de Azevedo, com área total de 36.770,8609ha, denominada Fazenda Paraíso, consoante os documentos.

A averbação da dação em pagamento na matrícula do imóvel foi realizada em 27.7.2020.

Os autos de n. 0033781-28.2015.8.16.0014, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, tem por objeto a satisfação do contrato particular de compromisso de compra e venda de bens móveis e imóveis celebrado em 27.4.2012, vale dizer, no qual Ires Matos Moreira vendeu à parte requerida o imóvel em lide na proporção de 50% para cada um dos compradores/parte requerida.

Nele foi celebrado
acordo em 20.9.2018
com outorga de procuração pública a Oscar Nunes da Silva para lavratura das escrituras públicas do imóvel com a possibilidade de transferência/alienação do remanescente da área denominada Fazenda Paraíso, matriculada sob n. 10.779 no CRI de Peixoto de Azevedo, a Temistocles Nunes da Silva Sobrinho.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel foi realizada em 13.3.2019.

Das escrituras públicas celebradas em 26.8.2019 de protocolos 14887 e 14898, vê-se que Ires Matos Moreira, por meio de seu procurador Oscar Nunes da Silva, outorgou à parte requerida TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO a integralidade do imóvel por meio de dois destaques da área georreferenciada de 23.770,8609ha e de 13.000,0000ha, que passaram a denominar respectivamente FAZENDA PARAÍSO - PARTE A e FAZENDA PARAÍSO - Remanescente.

Assim, verifica-se que a averbação da dação em pagamento foi realizada em data posterior tanto em relação à existência da ação de execução quanto da lavratura das escrituras públicas mencionadas, razão pela qual o domínio da parte autora sobre a propriedade por ora não restou demonstrado.

(...)”

De igual forma, também reforçam a inexistência da alegada probabilidade de direito o fato de que o deferimento da medida de urgência, tal como postulada pela parte autora, mormente o sequestro dos frutos e/ou imissão na posse para exercício em condomínio com os requeridos agravados, lhe conferiria uma tutela totalmente satisfativa, com verdadeiro esgotamento do mérito, o que é expressamente vedado pelo art. 300, §3o, do CPC.

Do mesmo modo, conferir-lhe, desde logo, a expedição de ofícios aos órgãos de fiscalização, com a única e irrestrita finalidade de impedir eventuais desmatamentos e/ou responsabilização pelos danos ambientais, além de se tratar de um verdadeiro “salvo conduto”, não passa de mera ilação, já que não há demonstração em concreto acerca de tal penalização, nem mesmo de forma incidiária.

O mesmo se diz em relação ao pleito alternativo – nomeação de interventor judicial –, justamente porque a jurisprudência firmou-se no sentido de se tratar de uma medida extrema, aplicável em hipóteses bastante restritas, nas quais se comprove, indenes de dúvidas, dentre outros pontos, a má-gestão e/ou utilização do bem para fins espúrios, tal como o cometimento de atos comprovadamente ilícitos, que por sua vez não pode ser alijada pelo simples fato de um dos requeridos agravados (Temistocles) ter celebrado contrato de locação de pastagem, sobretudo porque, até prova em sentido contrário, foi realizado com amparo nas escrituras públicas da integralidade do imóvel outorgadas ao mesmo e anteriores à dação em pagamento que lastreia suposto e eventual direito do autor agravante (Id 88697130).

Além disso, diante das versões totalmente antagônicas das partes, por prudência, devem ser melhor aclarados na seara da pertinente instrução processual os argumentos de coação, desconhecimento e falta de anuência e ciência do antigo proprietário quanto ao contrato de cessão, à exemplo da simulação no acordo judicial alegado pelo autor, os quais denotam, por ora, ser temerária a concessão da liminar requestada, na medida em que tais teses também tem o potencial de conduzir à improcedência da pretensão do autor agravante.

Ademais, está ausente o
periculum in mora
, na medida em que
“transcorreram aproximadamente 8 anos entre a ata do instrumento de confissão de dívida, outorga de garantia e dação em pagamento (13.10.2014) a esta judicialização (29.6.2022)”
(sic).

Nesta toada, a longa demora e inércia da parte autora em pleitear o seu vindicado direito denota inexistente o
periculum in mora
, o qual não passa a existir somente ou automaticamente porque a ação judicial é ajuizada.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– INADIMPLÊNCIA –
SEQUESTRO DO BEM - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).”
(N.U 1016189-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS – REQUISITOS DO ART. 300 C/C 301 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.
Não demonstrados os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência que objetiva arresto de valores e sequestro de bens, por demandar dilação probatória
.”
(TJ-MT 10159184920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – PRETENSÃO DE SEQUESTRO DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO, OU, ALTERNATIVAMENTE, REINTEGRAÇÃO NA POSSE – TENTATIVA, PELOS RÉUS ADQUIRENTES, DE VENDA A TERCEIROS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSÍVEL ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO QUE, EM PRINCÍPIO, AFASTA A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DEMANDA ENVOLVENDO APENAS DIREITOS PATRIMONIAIS E NATUREZA DO BEM “SUB JUDICE” NÃO PASSÍVEL DE PERECIMENTO, DESAPARECIMENTO OU DESVIO PARA TERCEIROS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VISUALIZADO – DECISÃO INDEFERINDO TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, NCPC)
– PROVIMENTO DE RECURSO AGRAVAMENTAL INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL, DETERMINANDO O PROCESSAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (COM FULCRO EM EXCESSO DE EXECUÇÃO) REJEITADA DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita decisão de primeiro grau, indeferitória de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015. Hipótese na qual o autor agravante pretende o sequestro de imóvel objeto de contrato de compra e venda inadimplido, ou, alternativamente, a reintegração na posse, sob o argumento de que os réus compradores estão tentando vendê-lo para terceiros, no intuito de pagar dívidas, suspeita, todavia, não comprovada.
Possível adimplemento substancial do contrato que, em tese, afasta a probabilidade do direito invocado. Noticia do provimento de recurso agravamental, interposto na ação principal pelos requeridos adquirentes, determinando o processamento de impugnação ao cumprimento de sentença (com fulcro em excesso de execução) rejeitada de plano, fato que poderá tornar mais nítidos os contornos do indigitado adimplemento substancial do contrato. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não visualizado, em virtude da demanda envolver apenas direitos patrimoniais e a natureza do bem “sub judice” afastar a possibilidade de perecimento, desaparecimento ou desvio para terceiros.”
(N.U 1002251-35.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS AUSENTES
– INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 822 E 823 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO IRREPROCHAVEL – Recurso conhecido e desprovido.

Para a concessão de liminar ‘inaudita altera pars’ em ação de sequestro o requerente deve demonstrar à saciedade, entre outros, a aparência do bom direito na ação principal, somados a inequívoca demonstração de lesão grave e de difícil reparação, situação que destoa em se tratando de imóvel rural onde somente a averbação da existência da demanda no RGI, competente já serve para preservar os interesses da parte e de terceiros de boa-fé. Correta é a decisão do juiz que, sopesando estes aspectos, indeferindo a liminar, oportuniza as partes a formação do contraditório e da ampla defesa para, ao final, decidir em sentença na cautelar
.”
(N.U 0026208-24.2012.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -
PEDIDO LIMINAR DE SEQUESTRO DO IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LIMINAR INDEFERIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Não há deferir o pedido de tutela cautelar quando ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora
.”
(N.U 0040261-54.2005.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2007, Publicado no DJE 21/05/2007)

Ademais, não infere-se patente premente urgência ou risco de perecimento de direito se somente for acolhido em decisão meritória, mormente a imissão na posse de 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel rural descrito na matrícula 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, principal pedido, cujos demais dele decorrem, isso porque
a anotação imobiliária da existência da demanda determinada na matrícula no. 10.779 do CRI de Peixoto de Azevedo, do imóvel Fazenda Paraíso, confere ampla publicidade da lide, acautelando interesse das partes e alertando terceiros de que pesa sobre o bem imóvel este intenso litígio entre as partes, não podendo posteriormente alegarem desconhecimento ou boa-fé na eventual aquisição do bem objeto da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023